Tribunal: TJSP
Processo: 3003211-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. Decisão agravada que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09 para o cômputo da correção monetária, nos termos do julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810). Impossibilidade de prevalência da coisa julgada fundada em norma inconstitucional. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. Decisão agravada que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09 para o cômputo da correção monetária, nos termos do julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810). Impossibilidade de prevalência da coisa julgada fundada em norma inconstitucional. Inteligência do art. 535, §§ 5o e 6o do CPC. Ausência de violação à coisa julgada e tampouco aos Temas 733/STF e 905/STJ. Precedentes dos tribunais superiores e desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003211-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados MITIKO YAMANE BARROS, ICLEA DE ALMEIDA
FIORENTINI, JOSE ALVES DE ARAUJO, MARIA DE LOURDES CORADINI GAMBARO,
MARIA HELENA CASTILHO ALEXANDRIA, MARIA IGNEZ GIL PEREIRA DE JESUS, MARIA
MARGARIDA CARVALHO HANSEM, FRANCISCO DE ASSIS MENDES BERNARDI, NEUZA
CANCIAN MARQUES, NILTON DE PAULA BARROS, OLGA INES LEONARDI, ROZA
MENEGUETTI DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO HANSEM, SONIA REGINA ROSSINI MOTA,
TERCILIO NARDI, ANTONIO BUSO, AMADEU ILDEFONSO DE OLIVEIRA, AMELIA PAIVA
BERTONHA, ANA LUISA BARBOSA DA COSTA, ANETTE MARIA DOS SANTOS CHAGAS,
ANGELA MARIA BOTTINO GERALDO DA COSTA, ANNA MARIA SANCHES PERUZZO,
EODEZIO SPERA, ANTONIO GOMES, ATTILIO TOSO GERALDO, CONCEIÇÃO APARECIDA
GOMIERO, DAGMA MONTAGNA, DONISETI APARECIDO ALVES e ENID MARIA BUONO
SOLDERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
2
VOTO No 31.172
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003211-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: MITIKO YAMANE BARROS E OUTROS
Juiz de 1a instância: José Eduardo Cordeiro Rocha
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS.
DIFERENÇAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA
810/STF. Decisão agravada que afastou a aplicação da Lei no
11.960/09 para o cômputo da correção monetária, nos termos
do julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810).
Impossibilidade de prevalência da coisa julgada fundada em
norma inconstitucional. Inteligência do art. 535, §§ 5o e 6o do
CPC. Ausência de violação à coisa julgada e tampouco aos
Temas 733/STF e 905/STJ. Precedentes dos tribunais
superiores e desta Corte. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls.
965/972 dos autos de origem) que, em ação ajuizada por Mitiko Yamane
Barros e outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo, visando o
recebimento de diferenças salariais, em fase de execução de sentença,
determinou o prosseguimento da execução com fundamento na planilha
de cálculo apresentada pelos exequentes, com a ressalva de que o
levantamento do valor controverso está condicionado ao trânsito em
julgado da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
3
Sustenta a Agravante, em síntese, que os cálculos
apresentados pelos Agravados são excessivos, pois elaborados em
desconformidade com o título executivo transitado em julgado, o qual
determinou a aplicação da Lei no 11.960/09. Dessa forma, há necessidade
de observância à coisa julgada, sob pena de violação aos Temas 733 do
Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu
provimento.
O recurso foi processado sem a medida de urgência pleiteada
(fls. 22/23).
Os Agravados apresentaram contraminuta (fls. 28/40).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada em 2008 por servidores
estaduais visando objetivando o recálculo dos adicionais temporais (fls.
05/85 dos autos principais), julgada procedente, com a condenação da
requerida ao pagamento das verbas pretéritas, com incidência da Lei
11.960/09 após a sua vigência para o cômputo dos juros e correção
monetária (fls. 105/109, 190/210 e 206/207 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
4
O trânsito em julgado foi certificado em 28.11.2014 (211 dos
autos de origem).
Iniciada a execução, os Exequentes apresentaram memória
de cálculo no valor de R$ 1.755.746,30 (um milhão, setecentos e
cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta
centavos)e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta
centavos), utilizando o IPCA-E para a correção monetária e os índices
aplicáveis à caderneta de poupança para os juros de mora (fls. 737/836
dos autos de origem).
Não houve impugnação por parte da executada e o MM. Juiz
a quo homologou os cálculos da parte exequente (fls. 841/842 dos autos
de origem).
A Fazenda do Estado apresentou exceção de pré-
executividade, apontando como devida a importância de R$ 1.132.590,60
(um milhão, cento e trinta e dois mil, quinhentos e noventa reais e
sessenta centavos), alegando excesso de execução pela não observância
do título executivo no que tange à correção monetária e juros de mora.
Alegou ainda ser inviável o prosseguimento da execução da obrigação e
pagar quanto ao valor incontroverso, com fundamento no artigo 100 da
Constituição Federal (fls. 846/931 dos autos principais).
O MM. Juiz a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
5
executividade, determinando o prosseguimento da execução com
fundamento na planilha de cálculo apresentada pelos exequentes, com a
ressalva de que o levantamento do valor controverso está condicionado
ao trânsito em julgado da presente decisão. Pela sucumbência, condenou
a Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil (fls. 965/972 dos autos de origem).
E agiu com acerto o ilustre Magistrado.
Inicialmente, afasta-se a preliminar suscitada pelos Agravados
de inadequação da via eleita, visto que se trata de discussão acerca de
juros e correção monetária, matéria de ordem pública passível de ser
conhecida de ofício, cuja análise não exige dilação probatória.
No mais, a controvérsia no presente agravo se resume em
verificar se há violação à coisa julgada, considerando que o título
exequendo determinou a aplicação da Lei no 11.960/09, sem ressalvas.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.492.222/PR (Tema 905), assim estabeleceu sobre a coisa julgada:
“4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
6
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
No caso em questão, a sentença determinou a aplicação da
Lei no 11.960/09, porém o C. Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5o da referida
lei (ADIn 4.357/DF).
Pois bem, o Código de Processo Civil, em seu artigo 535, § 5o,
estabelece que é “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo
judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da
lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como
incompatível com a Constituição Federal em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso”. E o § 6o, do mesmo
dispositivo processual, estabelece que “no caso do § 5o, os efeitos da
decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo,
de modo a favorecer a segurança jurídica”.
Dessa forma, ainda que a decisão exequenda tenha
determinado a aplicação da taxa referencial para efeito de cálculo da
correção monetária, na fase de cumprimento de sentença, os consectários
legais foram revistos, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE no 574.512/SE (Tema 810), determinando-se a
incidência de juros moratórios no percentual estabelecido para a
caderneta de poupança, conforme dispõe a Lei no 11.960/2009, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
7
correção monetária de acordo com o IPCA-E, em razão da declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da referida lei.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já pacificou sua
jurisprudência no sentido de que não existe direito adquirido à
manutenção do índice de correção monetária ((RE no 211304/RJ, Rel.
p/acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 29.04.2015, DJe
03.08.2015).
E o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
1.205.496/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, em que se discutiu a
possibilidade de aplicação imediata da Lei no 11.960/2009 às ações em
curso, no bojo dos Embargos de Declaração opostos em face ao referido
recurso, consignou:
“Assim, pode-se dizer que tais acessórios da condenação estão
submetidos à cláusula rebus sic stantibus e a sentença proferida nos
autos, em relação a eles, possui eficácia futura desde que mantida a
situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se
o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época,
deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento
do cumprimento da obrigação, sem que, com isso, se configure violação
à coisa julgada”.
E ainda, decisão recente do referido Sodalício:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
8
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA
AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE
870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS
PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. 'A
Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou
que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato
sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada
no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o
entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos
juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos,
abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e
estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em
violação da coisa julgada.' (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015).
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1.771.560/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a
Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020).
Portanto, ressalvados os precatórios judiciais expedidos ou
pagos até 25.03.2015, não é possível a aplicação integral da Lei no
11.960/09 nas condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser
observada a tese jurídica fixada nos temas de repercussão geral nos
810/STF e 905/STJ.
Na hipótese dos autos, após o advento da referida lei, a
correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
9
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara, conforme
precedentes de relatoria deste signatário, com a participação dos E.
Desembargadores J. M. Ribeiro de Paula e Edson Ferreira: (1) ED no
1012326-59.2013.8.26.0000/50002, j. 04.06.2020; e (2) AI no 2158022-
98.2018.8.26.0000, j. 13.11.2018.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COISA
JULGADA - Servidores Públicos Estaduais - Correção monetária -
Pretensão de que a correção monetária seja calculada em conformidade
com o título judicial, ou seja, pela Lei no 11.960/09, ao argumento de
que houve trânsito em julgado - Inadmissibilidade - Matéria de ordem
pública - Aplicação imediata - Inteligência do decidido pelo STF nos
embargos declaratórios do Tema no 810 - Aplicação do item 4 do Tema
no 905 do STJ - Decisão de primeiro grau que determinou a aplicação do
IPCA-E para correção monetária em conformidade com a jurisprudência
das Cortes Superiores - Precedentes desta Câmara e deste Tribunal -
Honorários recursais fixados - Decisão mantida - Recurso improvido.”
(AI no 3001263-21.2020.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, 3a Câmara
de Direito Público, j. 22.06.2020);
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Polícia Militar. LE no
452/74. Contribuição de 2% dos vencimentos destinados à cobertura de
assistência médica, prestada pela Cruz Azul de São Paulo. Diferenças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
10
Juros. Correção monetária. LF no 11.960/09. Temas STF 810 e STJ 905. 1.
Coisa julgada. A alteração dos índices de juros de mora e correção
monetária durante a execução não ofende a coisa julgada, conforme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI no 758.025/RS,
2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa). Precedentes da Câmara. (...)
Impugnação rejeitada. Agravo do Estado acolhido em parte, com
determinação.”
(AI no 3001664-20.2020.8.26.0000, Relator: Torres de Carvalho; 10a
Câmara de Direito Público, j. 26.05.2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Adoção do
IPCA-E no cálculo da correção monetária em consonância com os temas
810 do STF e 905 do STJ. Admissibilidade. Matérias de ordem pública,
cuja análise pode ser realizada de ofício. Afronta à coisa julgada não
caracterizada. Viável a adequação dos valores em fase de cumprimento
de sentença para aplicação dos corretos índices de correção monetária e
juros, sob pena de se aplicar leis inconstitucionais (REsp no 1112524 /
DF, Tema 235). Inaplicabilidade do decidido no tema 733 do STF, na
questão relativa a juros e correção monetária, que são matérias de
ordem pública. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(AI no 3002356-19.2020.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi,
2a Câmara de Direito Público, j. 24.06.2020).
Por fim, melhor sorte não assiste à recorrente no que tange à
alegação de que o afastamento do título executivo só poderia ocorrer
mediante a propositura de ação rescisória, sob pena de violação ao
decidido no RE 730.462/SP (Tema 733/STF), que trata da eficácia temporal
de sentença transitada em julgado fundada em norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
11
supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de controle concentrado, visto que se trata de matéria
de ordem pública, situação diversa do decidido no referido julgado.
Nesse contexto, não há de se cogitar em violação à coisa
julgada a revisão dos critérios para o cálculo da correção monetária e dos
juros de mora, com a determinação de observância ao Tema 810 do
Supremo Tribunal Federal e ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça,
e tampouco existe ofensa ao Tema no 733 da Suprema Corte.
Por conseguinte, a r. decisão agravada deve ser preservada
em sua íntegra, pois em consonância com os fundamentos ora esposados.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários
de sucumbência arbitrados pelo Juízo singular, a teor do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais).
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31172
12